Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. RECEBIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM GRAU SEVERO. NECESSIDADE COMPROVADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dever do Estado de fornecer monitor exclusivo para o acompanhamento das atividades de ensino a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo.
2. A inadmissibilidade da apelação, por não ter impugnado topicamente os itens decisórios articulados na sentença, não impede o acolhimento da remessa necessária, nos moldes do art. 496 do CPC.
3. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3.1. O Estado tem o dever de assegurar educação especializada à pessoa com necessidades especiais (art. 208, inc. III, da Constituição Federal) em caráter imperativo e vinculativo.
4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 4.1. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, é indispensável adotar a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
5. O Distrito Federal dispõe de política pública específica para o ensino especializado. A Lei Distrital no 3.218/2003 prevê expressamente a disponibilização de recursos humanos suficientes, aí incluído o monitor exclusivo, que deve ter formação adequada.
6. O caso concreto revela que o demandante padece de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo e necessita de acompanhamento individualizado de acordo com as conclusões exaradas pela própria professora até então responsável pelas atividades de ensino destinadas ao discente, além dos laudos elaborados por profissionais nas áreas de neurologia, psicólogia, psicopedagia, fonoaudilogia e psiquiatria.
7. Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida.